Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS USADOS. GOLPE DA OLX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO E ENVIO DE CÓPIA DA CNH. CRIAÇÃO DE CONTA FALSA EM NOME DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que comprou eletrodomésticos na plataforma da requerida OLX, mas após transferir PIX de R$1.940,00 de sua conta no Nu Pagamentos para a conta de Diego Pereira Nunes no Celcoin e enviar cópia da CNH para o vendedor, descobriu que fora vítima de golpe. Relatou que procurou o Nubank e o Celcoin para tentar bloquear a transferência, mas não obteve êxito. Sustentou que o fraudador usou seu nome e fotografia para abrir conta no banco Celcoin que foi procurado por outra vítima, requerendo a devolução do PIX que havia feito para a referida conta. Pediu a reparação dos danos materiais e compensação pelos danos morais.
2. Sentença. Julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que “o autor efetuou negociação com pessoa desconhecida, em ambiente que não é de responsabilidade das rés. Além disso, em momento algum as requeridas assumiram a responsabilidade de garantir o negócio, restituir a quantia ou mesmo entregar as mercadorias.”.
3. Recorre o autor. Alega, em preliminar, cerceamento de defesa por não ter sido ouvida a testemunha que confirmaria o golpe. No mérito, reafirma a falha na prestação dos serviços prestados pelas recorridas por não terem sido diligentes com as fraudes praticadas pelo estelionatário, em especial o Banco Ceilcon que não adota procedimentos mais rígidos para abertura de conta. Insiste na reparação dos danos materiais e morais.
4. Recurso tempestivo. Gratuidade requerida. Oferecidas contrarrazões pelos réus Nubank e OLX.
5. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a configuração do evento danoso se é incontroversa a fraude e se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
6. Entre os diversos sites de comercio eletrônico que operam no mercado de consumo virtual, os classificados são aqueles “que podem anunciar produtos e serviços, mediante a realização de um cadastro prévio, que podem ser adquiridos on-line. Os sites classificados não comparam preços, apenas enumeram os anúncios conforme a categoria eleita pelo internauta” (Teixeira, Tarcísio. Comércio Eletrônico - conforme o marco civil da internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil. 1. Ed. Editora Saraiva, 2015, pp. 138-149)”
7. Os sites classificados, como a OLX na hipótese, “assemelham-se aos classificados de jornais e revistas impressas, televisão e rádio, pois os negócios são concretizados sem a sua intermediação (fora de plataforma), uma vez que fornecem os dados do vendedor para o comprador entrar em contato diretamente com o fim de negociarem e concluírem a compra e venda, ou mesmo a troca de bens” (Teixeira, Tarcísio. Op. Cit., p. 141).
8. O site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço, tampouco pela não entrega do produto ou pela não prestação do serviço. Nesse sentido: “(...) 3. Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor”. (REsp No 1.836.349 – SP, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento:21/6/2022)
9. Quanto às instituições financeiras envolvidas, as evidências mostram que os depósitos foram realizados entre às 14h e as 16h do dia 14 de novembro. A contestação perante o banco foi realizada às 20h42 (ID 46720655). Considerando que o repasse de valores é realizado em tempo real, a contestação foi tardia, pois posterior ao levantamento dos valores. Eventual prejuízo de terceira pessoa, vítima do mesmo fraudador, deve ser analisado em ação específica a ser ajuizada pela própria vítima.
10. Se as evidências indicam que o autor, ao comprar geladeira, fogão, lava-roupa e TV anunciados na plataforma OLX, transferiu o preço (R$1940,00), via PIX, e enviou fotografia e cópia de sua CNH, mas os produtos não foram entregues e os seus dados foram utilizados para abertura de conta bancária para receber valores pagos por outros compradores vítimas do mesmo golpe, é indevida a atribuição de responsabilidade às empresas rés ante a culpa exclusiva do terceiro. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.)
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.